Tribunal: TJBA
Processo: 8065404-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065404-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TANIA MARIA PACHECO CASQUEIRO

Advogado(s): RAFAEL ELBACHA, ANDRE FERREIRA DE MENDONCA, ANDRE ELBACHA VIEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO BRESSER, VERÃO E COLLOR I. PROVA DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO CENTRAL DO BRASIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos da ação de cobrança nº 0091344-06.2007.8.05.0001 ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para obtenção de extratos bancários que demonstrassem a existência de conta poupança da agravante no período dos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I. A agravante alegou cerceamento de defesa, pleiteando a produção da prova documental como forma de comprovar a titularidade da conta poupança à época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se a decisão de indeferimento da expedição de ofício ao Banco Central do Brasil configura cerceamento de defesa da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de expedição de ofício ao Banco Central foi corretamente indeferido diante da ausência de demonstração mínima por parte da agravante de que possuía conta poupança à época dos planos econômicos,
já que desde a distribuição da ação condutora nos idos do ano de 2007, não foi apresentado pela correntista um extrato ou qualquer outro documento bancário que permitisse identificar se a referida conta era do tipo corrente ou poupança, nem mesmo o respectivo número.

4. Neste cenário, não se evidencia nem mesmo caso de inversão do ônus da prova, já que a guarda dos documentos bancários que são rotineiramente fornecidos pelos bancos é uma diligência corriqueira e usual de todo e qualquer correntista, especialmente documentos relacionados à abertura de uma conta bancária.

5. A ausência de comprovação mínima inviabiliza a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, relativo à inversão do ônus da prova, por não estarem presentes os requisitos da verossimilhança ou da hipossuficiência técnica devidamente comprovada.

6. Não há violação ao princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC), pois não há nos autos provas de que a agravante teve impedido o seu acesso a documentos bancários quando da movimentação da conta supostamente aberta na modalidade de poupança junto ao banco agravado.

7. A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece que o dever de colaboração das partes não exime o autor do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 373, I, e 1.015, XI; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:TJ-RS, AI nº 51508839220228217000, Rel. Des. Jorge Luís Dall'Agnol, j. 25.10.2022. TJ-MG, AI nº 10520170000811001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 14.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8065404-07.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
T
Â
NIA MARIA PACHECO CASQUEIRO
e como agravado
BANCO DO BRASIL S. A
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-237